Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706595-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO CESAR BILARD DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL AFASTADO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO DE VEREADOR. DESCABIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-UNIFORME. VERBA INDENIZATÓRIA COM DESTINAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à concessão de auxílio-uniforme. 2. A controvérsia recursal incide sobre o cabimento de concessão do auxílio-uniforme previsto na Lei Distrital 7.073/2022 à Policial Civil durante o afastamento do cargo para exercício de mandato eletivo de vereador. 3. Na situação em tela, o autor optou pela remuneração do cargo da Polícia Civil do Distrito Federal durante o exercício de mandato eletivo de vereador. 4. Aplicam-se ao caso as disposições expressas no Art. 58 da Lei Distrital 840/2011, o qual prevê que o servidor efetivo investido no mandato eletivo de vereador, não havendo compatibilidade de horário, é afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração do cargo efetivo. 5. Ressalta-se a previsão do §2o do Art. 58 da Lei Distrital 840/2011: O servidor tem garantidos todos os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante o período em que estiver em cargo eletivo. 6. Outrossim, no capítulo referente a tempo de serviço, o Art. 102, V, da Lei 8112/90 estabelece que serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. 7. Contudo, a Lei Distrital 7.073/2022 estabelece o direito à percepção do auxílio uniforme, nos seguintes termos: Art. 2o. O auxílio-uniforme, verba de natureza indenizatória destinada à aquisição de uniforme e equipamentos de proteção individual, deve ser pago anualmente, no mês de dezembro de cada exercício financeiro, em parcela única, no valor de R$ 3.000,00. 8. Ademais, conforme os termos do inciso II do Art. 3o da Lei Distrital 7.073/2022, o auxílio-uniforme não será considerado vantagem para quaisquer efeitos. 9. Verifica-se que o auxílio-uniforme em contexto se trata de verba de natureza indenizatória destinada à aquisição de uniforme e equipamentos de proteção individual. 10. Com efeito, inexiste extrapolação do poder regulamentar na seguinte previsão da Portaria – PCDF 205, 07/11/2022, que regulamenta o pagamento do auxílio-uniforme: Art. 2o Todos os servidores que estejam ativos em novembro de cada ano constantes da folha de pagamento da PCDF receberão o auxílio-uniforme, à exceção daqueles que se encontrem nas seguintes situações: “I - licença para tratar de interesses particulares; II - licença para acompanhar cônjuge, mesmo com exercício provisório; III - afastados por medida judicial ou administrativa, ou presos, mesmo que mantidos em folha de pagamento pelas respectivas decisões; IV - outras licenças ou afastamentos há mais de 12 (doze) meses, exceto para tratamento da própria saúde;”. 11. Destarte, descabida a concessão judicial da indenização denominada auxílio-uniforme ao servidor efetivo afastado do cargo por mais de doze meses para o exercício de mandato de vereador. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9099/95), estes fixados em 10% do valor da causa. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta que a negativa do pedido de concessão de auxílio uniforme ao servidor que se encontra afastado do cargo público, em virtude de exercício de mandato eletivo, viola o artigo 38, incisos III e IV da Constituição Federal, além dos artigos 94 e 102 da Lei 8.112/90. Alega que a portaria que regulamentou a concessão do auxílio uniforme impôs restrição não prevista em lei e ofendeu o princípio da hierarquia das leis, além dos princípios da legalidade e razoabilidade. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 50868675. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”, como no caso sob exame. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal